Tribunal: STF
Processo: HC 236900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.1.2024, por Tiago Leardini Bellucci, advogado, em benefício de Everson Eleandro Marques da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.12.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 879.488/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 7.11.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Maurício Habice, no plantão judiciário da comarca de Piracicaba/SP, em 8.11.2023.



    3. Em 7.12.2023, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida, na mesma data, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Tietê/SP (Ação Penal n. 1502176-21.2023.8.26.0599). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 7 de novembro de 2023, por volta das 18h00, na Rodovia SP 101, km 69, nesta cidade e comarca de Tietê, EVERSON ELEANDRO MARQUES DA SILVA transportava, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 460 (quatrocentos e sessenta) ‘tijolos’ de maconha, com peso líquido de 271.431g (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e um gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/12 e laudo de exame químico-toxicológico de 
fls. 130/132. 



    Conforme o apurado, o denunciado transportava as drogas acima descritas, para fins de tráfico ilícito. 



    Ocorre que, em patrulhamento e fiscalização de trânsito, o denunciado, que conduzia o veículo VW/8.150 E DELIVERY PLUS, placas AVE6J29, foi parado por policiais militares rodoviários. 



    Nas longarinas da plataforma do guincho, em fundo falso, foram encontrados os 460 tijolos de maconha. 



    A quantidade de drogas, a forma como se encontravam acondicionadas e as demais circunstâncias da apreensão deixam claro o ânimo de tráfico pelo denunciado” (e-doc. 3 do HC n. 236.473/SP, de minha relatoria). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2319611-26.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Primeira Câmara Criminal em 18.12.2023.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 879.488/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EVERSON ELEANDRO MARQUES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2139611- 26.2023.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, diante da suposta prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. A custódia foi convertida em preventiva na data de 8/11/2023 (fls. 19-21). 



    A medida está amparada, no que interessa, nos seguintes fundamentos (fl. 20): 



    Anoto que a aparente primariedade do indiciado não representa garantia automática de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. No presente caso, há que se levar em conta a enorme quantidade de drogas apreendidas no veículo conduzido pelo autuado (totalizando uma quantidade de 460 tijolos de maconha, com peso aproximado de 275,05 quilogramas), devendo se atentar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes. Tal situação não indica que se trata de traficante de pequena envergadura ou que não esteja fazendo do tráfico o seu meio de vida. 



    A Defesa requereu ao magistrado a revogação da medida, o que foi indeferido (fls. 22-23). 



    Ainda inconformada, manejou prévio writ, apontando a ausência dos pressupostos necessários à decretação da custódia. A ordem foi denegada (fls. 12-18). 



    Na presente irresignação, o impetrante afirma que o decreto prisional está amparado, unicamente, na quantidade de entorpecentes apreendidos, elemento que não indicaria risco à garantia da ordem pública. Assinala a ausência dos requisitos da segregação cautelar.



    Sustenta que ‘a decisão não apontou elemento concreto que apontasse ser a liberdade do paciente um risco para a sociedade, mas sim que a conduta dele colocou em risco muitas pessoas. Isto é, não justificou adequadamente a imprescindibilidade da prisão preventiva, medida excepcional’ (fl. 7). 



    Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a quantidade de substâncias estupefacientes, por si só, não é elemento apto a justificar a medida mais gravosa. 



    Destaca as condições pessoais favoráveis ao agente. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares. 



    É o relatório. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, tanto o acórdão impugnado quanto o decreto constritivo destacaram a necessidade de garantia da ordem pública diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (460 tijolos de maconha, com peso aproximado de 275,05 quilogramas). 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 5).



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prisão preventiva do paciente está calcada através de motivação inidônea e insuficiente. Sobre o tema existe jurisprudência do Superior Tribunal a justificar a análise e concessão da ordem de ofício” (fl. 2, e-doc.1). 



    Assevera que a “prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva tendo em conta somente a quantidade de droga. Em outras palavras, o Magistrado não apontou ou indicou qualquer elemento ou circunstância concreta que evidenciasse risco a garantia da ordem pública ou presença de outros dos pressupostos da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão não apontou elemento concreto que apontasse ser a liberdade do paciente um risco para a sociedade, mas sim que a conduta dele colocou em risco muitas pessoas. Isto é, não justificou adequadamente a imprescindibilidade da prisão preventiva, medida excepcional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Menciona a concessão da ordem no Habeas Corpus n. 195.900, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Afirma que “a situação é a mesma do presente caso. O paciente foi preso transportando droga em situação que agia como ‘MULA’. No entanto, a prisão está sendo mantida apenas e somente com base na quantidade de droga apreendida” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é primário e de bons antecedentes, pai de família e com endereço fixo, de modo que fixação de medidas cautelares são possíveis no caso” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Reitera que “a simples menção da quantidade de droga sem outra indicação de elemento concreto a demonstrar o risco que a liberdade acarretaria, sem dúvida, aponta que a decisão da prisão preventiva se revela motivada de forma insuficiente a justificar a manutenção da prisão” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja concedida a ordem de ofício em caráter LIMINAR para determinar a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares, observando-se os precedentes desta Corte citados acima como embasamento” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    7. Em 9.1.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos:



    “Após análise da questão, verifica-se não haver circunstância a justificar a atuação com fundamento no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o período de recesso, encaminhe-se ao Relator(a)” (e-doc.8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto transportava, para fins de tráfico, 271,431kg de maconha. 



    12. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Maurício Habice, no plantão judiciário da comarca de Piracicaba/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela grande quantidade do entorpecente apreendida:



    “No presente caso, há que se levar em conta a enorme quantidade de drogas apreendidas no veículo conduzido pelo autuado (totalizando uma quantidade de 460 tijolos de maconha, com peso aproximado de 275,05 quilogramas), devendo se atentar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes. 



    Tal situação não indica que se trata de traficante de pequena envergadura ou que não esteja fazendo do tráfico o seu meio de vida. Assim, entendo prematura a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, posto se tratar de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque somente com a instrução processual será possível verificar se há ou não dedicação à atividade criminosa, o que afastaria a aplicação do redutor citado. 



    Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária. 



    Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade. 



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto. 



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de EVERSON ELEANDRO MARQUES DA SILVA, em preventiva. 



    Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    13. A custódia preventiva foi mantida pelo juízo processante em 23.11.2023 (e-doc. 3). 



    14. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2319611-26.2023.8.26.0000, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Em que pese os argumentos deduzidos nas razões de inconformismo, a irresignação dos impetrantes não procede, sendo o caso de denegação da ordem. 



    A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fatos ocorridos em 8 de novembro p.p. (Nota de culpa fl. 16, autos origem), quando policiais militares rodoviários, durante fiscalização de rotina, surpreenderam o paciente transportando 460 (quatrocentos e sessenta) tijolos de maconha (275,05kg) no veículo VW/8.150 tipo caminhão, placas AVE6J29, pela Rodovia SP 101 na altura do Km 69, município de Capivari. 



    Indagado informalmente, ele esclareceu que pegou o veículo em um posto de combustível em Itaporanga/SP e tinha como destino o ‘Posto 10’, no município de Paulínia/SP, pelo que receberia a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (Auto de Prisão em Flagrante fls. 10/12). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 10/12), sobrevindo posteriormente a de indeferimento do pedido de sua revogação ante a ausência de fatos novos que justificassem a revisão do decisum anterior (fls. 13/14), contra as quais impetrantes se insurgem. 



    Pois bem, da análise dos autos, não se verifica o constrangimento ilegal apontado, não merecendo qualquer reparo a r. decisão hostilizada, fazendo-se necessária a manutenção da prisão do paciente ante a situação de flagrante delito e para a garantia da ordem pública. 



    A propósito, como não ignoram os impetrantes, o limite estreito de cognição da ação constitucional liberatória não se presta à discussão de matéria fática, nem tampouco dá lugar à cognição exauriente sobre o que se apresenta como conduta criminosa. 



    Assim, a discussão sobre a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado, em caso de condenação, é matéria reservada ao r. Juízo de conhecimento por ocasião da prolação da sentença, não sendo tal argumento suficiente para justificar a soltura do paciente, sob pena de violar o princípio constitucional do juiz natural, prejulgar o mérito e suprimir a instância originária. 



    Sobre a prisão do paciente, não obstante o entendimento contrário dos impetrantes, além de haver existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, as r. decisões hostilizadas estão suficientemente fundamentadas na necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão e as circunstâncias do flagrante – apreensão de relevante quantidade de droga, quando o paciente a transportava em um fundo falso instalado em seu veículo –, a evidenciar a sua destinação ao comércio ilícito e o possível envolvimento do paciente com a criminalidade, o qual admitiu que receberia a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo serviço transporte da droga. 



    Tem-se ainda que a r. decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva deixou evidente que o transporte de expressiva quantidade de entorpecente certamente traria ‘consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes’, circunstâncias indicativas da periculosidade da conduta do paciente, que de fato coloca em risco a ordem pública e a paz social. 



    Acresça-se a isso tudo que dada a ausência de vinculação do paciente com o distrito da culpa, o qual disse residir no Estado do Paraná, a prisão também se justifica para a conveniência da instrução processual. 



    De mais a mais, os impetrantes não trouxeram nada de novo que pudesse convencer da desnecessidade da prisão, que no caso concreto é admitida nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, já que o crime prevê pena privativa de liberdade superior a quatro anos. 



    Importa anotar que a existência de eventuais predicados positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena dada a natureza cautelar da medida. (…)



    Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo constrangimento ilegal que pudesse ser sanado pela via eleita” (fls.4-7, e-doc. 2).



    15. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela expressiva quantidade do entorpecente apreendido (271,431kg de maconha). 



    16. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.547-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. No particular, as especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (242 kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 212.657-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    19. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora